Tribunal: CARF
Processo: 16682.901770/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901770/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.502 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA E JUROS DE MORA.
A cobrança de multa e juros de mora para os débitos lançados vencidos e não
pagos, é feita com permissivo legal.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 16682.900285/2015-83,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.494, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que
deve incidir multa e juros em débito pago fora o prazo.
Cientificado da decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901770/2015-74
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901770/2015-74

Voto

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3302-
008.494, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Conforme exposto anteriormente, a Recorrente repete ipsis litteris suas
alegações de defesa. Todas as questões foram devidamente enfrentadas
pela decisão recorrida, não merecendo, no entendimento deste relator,
reparo. Neste seara, peço vênia para adotar, como razões de decidir, o
acórdão recorrido, a saber:

17 Trata-se de PerDcomp cujo direito creditório pleiteado foi
reconhecido parcialmente, tendo em vista que o alegado pagamento
indevido ou a maior estava parcialmente alocado.
18 Em sede recursal, o interessado informa que efetuou pagamento a
maior e que, por essa razão, o crédito deve ser reconhecido e a
compensação homologada. Alega ainda que seu direito de defesa foi
cerceado, por ausência de motivação da decisão e dos fatos que a
justificaram, o que configuraria nulidade, nos termos do processo
administrativo fiscal (Decreto no 70.235, de 1972).
19 Inicialmente, cumpre observar que, quanto ao alegado cerceamento
do direito de defesa, o litígio se inicia com a manifestação de
inconformidade, momento em que devem ser observados os princípios da
ampla defesa e do contraditório.
20 O Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente que
concedeu ao interessado o prazo de 30 dias previsto em lei para pagar a
parcela do débito não compensada ou apresentar manifestação de
inconformidade.
21 Nesse período, o interessado teve a oportunidade de analisar o
Despacho Decisório, bem como o Detalhamento da Compensação
efetuada, encontrado no caminho fornecido no próprio despacho, que
estão acostados nestes autos (fls. 189/191).
22 Também não procede a alegada falta de motivação do ato
administrativo, pois as razões do reconhecimento parcial do direito
creditório, bem como a fundamentação legal constam no campo
destinado à “Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” do
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901770/2015-74

Despacho Decisório (fl. 189), reproduzidos no Quadro 1 do relatório
desta decisão.
23 Adicionalmente, o Detalhamento da Compensação (fl. 191) demonstra
que o crédito reconhecido (R$ 171.596,66 = valor original disponível do
Darf), devidamente valorado em R$ 230.128,27 (até a data de
transmissão da Dcomp – 15/12/2014) foi alocado proporcionalmente ao
débito declarado (principal, multa e juros), levando em consideração a
data de transmissão do PerDcomp, conforme se observa no Quadro 2.
24 Por fim, observa-se que o interessado demonstra conhecimento,
embora não concorde, sobre a exigência de acréscimos legais (multa e
juros) incidentes até a data: (i) da apresentação do PerDcomp
(dez/2014), no caso da parcela compensada do débito de Cofins de abril
de 2014; (ii) do Despacho Decisório (mar/2015), no caso da parcela
indevidamente compensada do mencionado débito, conforme se observa
no Quadro 2, cujos valores foram extraídos do Despacho Decisório (fls.
189 e 191).
Quadro 2: Débito de Cofins (abr/2014) informado no PerDcomp no
valor de R$ 230.128,29

*Taxa de juros selic acumulada entre junho e novembro/2014 mais 1%
referente a dezembro/2014 (data do PerDcomp). ** Taxa de juros selic
acumulada entre junho/2014 e fevereiro/2015 mais 1% referente a
março/2015 (data do Despacho Decisório).
25 Além disso, o interessado consegue expor, por meio da manifestação
de inconformidade, suas razões de defesa que estão em sintonia com os
fatos que motivaram o Despacho Decisório.
26 Por essas razões, não há que se reconhecer a nulidade do Despacho
Decisório.
27 No mérito, o interessado sustenta ser indevida a exigência de
acréscimos legais (juros e multa), incidentes sobre o débito de Cofins,
referente ao período de apuração de abril de 2014, até a data da
apresentação do PerDcomp ocorrida em 15/12/2014.
28 Isso porque, no seu entender, o referido débito foi “pago”
(compensado) em maio de 2014, por meio da apresentação do PerDcomp
no
21272.24502.220514.1.3.04-7692
(no
recurso
constou
o
no
21271.24502.220514.1.3.04-7692 que não existente), posteriormente,
cancelado para viabilizar a apresentação do PerDcomp objeto deste
processo.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901770/2015-74

29 Segundo o interessado, o cancelamento e a apresentação de novo
PerDcomp ocorreram em razão do aumento do direito creditório
pleiteado.
30 Os argumentos apresentados pelo interessado não procedem.
31 Primeiro, porque o PerDcomp no 21272.24502.220514.1.3.04-7692,
que foi cancelado, e o PerDcomp no 16684.93595.151214.1.3.04-4169,
que o interessado alega ter apresentado em substituição aquele, referem-
se a débitos diferentes em valores e tributos. Esse se refere a crédito de
pagamento de Cofins do período de apuração março de 2011 e a débito
de Cofins (cód 2172), no valor de 230.128,29, do período de apuração de
abril de 2014 (fls. 186/187). Por outro lado, o PerDcomp no
21272.24502.220514.1.3.04-7692 pleiteia crédito de Cofins de março de
2011 para compensar com débito de Pis (cód 8109) de abril de 2014, no
valor de R$ 102.679,91 (fl. 106). Portanto, um não pode ser considerado
como substituto do outro, pois tratam débitos diferentes.
32 Segundo, porque nos termos da Instrução Normativa no 1.300, de
20/11/2012, vigente à época dos fatos, o crédito passível de restituição
seria compensado com acréscimo de juros equivalente à taxa Selic
acumulados mensalmente e de 1% no mês em que houvesse a entrega da
Declaração de Compensação (art. 43 c/c art. 83). Por outro lado, o
débito objeto de compensação sofreria incidência de acréscimos legais
até a data de entrega da Declaração de Compensação (art. 43).
33 Assim, vê-se que a valoração do crédito e a apuração de eventuais
acréscimos legais do débito, objetos de compensação, dependem da data
em que for entregue a Declaração de Compensação.
34 O cancelamento do PerDcomp no 21272.24502.220514.1.3.04-7692 e
a apresentação do PerDcomp no 16684.93595.151214.1.3.04-4169
mudaram as datas de valoração do crédito e de apuração de acréscimos
legais do débito de 22/05/2014 para 15/12/2014.
35 Com essa alteração de data, o interessado se beneficiou com a
valoração do crédito que, contudo, não foi suficiente para compensar o
débito e seus acréscimos legais.
36 Por essa razão, embora o direito creditório tenha sido reconhecido
quase que integralmente, exceto por R$ 0,01, restou saldo de débito
indevidamente compensado, cujos valores foram demonstrados no
Despacho Decisório e no Detalhamento da Compensação (fls. 189 e 191)
e reproduzidos no Quadro 2 desta decisão.
37 Terceiro, a sobredita Instrução Normativa aduzia que não seria
admitida a retificação da Declaração de Compensação quando tivesse
por objeto a inclusão de novo débito ou aumento do valor de débito
compensado, razão por que o PerDcomp em análise não pode ser tratado
como retificador (art. 90).
38 Por fim, cumpre observar que a parcela do direito creditório não
reconhecida, no valor de R$ 0,01, resulta da diferença entre o valor
pleiteado de R$ 171.596,67 (fl. 185) e o valor reconhecido R$ 171.596,66
(fl. 189). Esse, por sua vez, decorre da diferença entre o valor pago (R$
508.506,81) e o valor devido declarado (R$ 336.910,15) na última DCTF
retificadora entregue em 15/12/2014, antes da emissão, em 09/03/2015,
do Despacho Decisório, conforme se observa no Quadro 3 (fls. 206/209).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901770/2015-74

Quadro 3: DCTF - Débito Cofins (cód 5856) - março/2011

39 Posteriormente, em 23/06/2015, o interessado apresentou DCTF
retificadora reduzindo o débito de Cofins de R$ 336.910,15 para R$
14.840,63. Contudo, a referida DCTF retificadora não produziu efeito
para análise do direito creditório objeto do PerDcomp sob exame, por
ter sido entregue em data posterior à análise do direito creditório.
40 Adicionalmente, convém observar que a simples retificação da DCTF
não evidencia a existência de direito creditório. Note-se que a sobredita
retificação teve por objetivo reduzir o valor do tributo devido. Nessa
linha, dispõe o § 1o. do art. 147, § 1o. do CTN, que “a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
41 Nesse contexto, caberia ao interessado, além de retificar a DCTF,
acostar aos autos provas documentais (exemplo: livros contábeis e
fiscais, documentos de suporte, etc.), a fim de comprovar o erro alegado,
afastando dúvidas acerca da efetiva existência do direito creditório
pleiteado. As provas necessárias à comprovação do erro alegado não
foram acostadas aos autos.
42 Deste modo, pelas razões expostas, julgo improcedente a
manifestação de inconformidade, para negar provimento ao pedido do
interessado e manter o Despacho Decisório.

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.502 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901770/2015-74

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital